Tribunal: TJDFT
Processo: 0753382-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS E AÇÃO DE DIVÓRCIO. CONEXÃO. IDENTIDADE ENTRE A CAUSA DE PEDIR REMOTA DAS DEMANDAS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO PREVENTO. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Constatada a existência de conexão entre a Ação de Alimentos e a Ação de Divórcio em curso entre as mesmas partes, diante da identidade entre a causa de pedir remota de ambos os feitos, consubstanciada na extinção do vínculo conjugal, mostra-se cabível a declinação da competência, de ofício, para o juízo prevento.

2. Registre-se ser cabível a declinação da competência, de ofício, em razão da conexão, por se tratar de matéria de ordem pública.

3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, o Suscitante.